Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727139-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA AGRAVADO: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Cláudio Ferreira contra a r. decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0705187-32.2021.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora do Lote n. 13 do Conjunto A da Quadra 33 do Setor Central Residencial do Gama, nos seguintes termos (Id. 188137380): “No caso, conforme Decisão ID 152461679, foi deferida a penhora do imóvel localizado na Quadra 33, Conjunto A, casa 13, Setor Central do Gama-DF - ID 155232701. Manifestando-se nos autos, o executado apresentou impugnação, alegando a impenhorabilidade do bem, ao argumento de que se trata de bem de família - ID 155507743. Intimada, a parte exequente manifestou-se no ID n. 186693199. No mérito, rechaçou os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relato. Decido. O bem de família pode ser voluntário, quando instituído por ato de vontade do casal ou de entidade familiar, mediante a formalização do respectivo registro na matrícula do imóvel; ou legal, cuja tutela está disciplinada na Lei no 8.009/90 e não exige a inscrição voluntária, sendo automática. Em outras palavras, a impenhorabilidade legal não depende de prévio registro dessa condição na matrícula do imóvel, bastando que seja a residência própria do casal, ou da entidade familiar, na forma do art. 1o da Lei no 8.009/90; in verbis: “Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” A jurisprudência tem firmado orientação de que, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Contudo, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para desfazer a medida decretada. No caso,em que pese o esmero do nobre patrono manifestado na impugnação, a parte executada se desincumbiu do ônus de demonstrar documentalmente que o bem é submetido à proteção legal. Senão, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE. 1. De acordo com a regra prevista no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao devedor que alega impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição em processo execução, com fundamento na Lei no 8.009/90, provar que se trata do único bem de que dispõe para garantir a sua moradia ou de seu núcleo familiar. Ausente essa demonstração, é cabível a penhora do bem. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1301358, 07162027820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, RESOLVO A IMPUGNAÇÃO apresentada (ID n. 155507743) e, no mérito, mantenho a penhora do imóvel ID n. 155232701. Por fim, sem prejuízo, ante petição ID n. 186693199, promova-se a pesquisa SNIPER em detrimento da parte executada.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a penhora incindiu sobre bem de família e, portanto, impenhorável. Alega que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e que, por essa razão, não se sujeita à preclusão. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, ao final, que seja o recurso provido para que seja desconstituída a penhora. Preparo comprovado (Ids. 61053374 e 61053375). Decido. Verificando os pressupostos recursais, constato que o Agravo de Instrumento não preenche um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Como se sabe, o prazo para interposição do agravo por instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Estabelece, ainda, o artigo 219 do CPC que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na espécie, verifica-se que a decisão que manteve a penhora sobre o imóvel em questão (Id. 188137380) foi proferida em 28.2.2024, tendo o ora Agravante manifestado ciência do ato processual em 4.3.2024. Dessa forma, iniciou-se no dia 5.3.2024 (terça-feira) a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, conforme preveem os artigos 219, 231, V, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 25.3.2024, segunda-feira e dia útil. Considerando que o presente recurso somente foi interposto no dia 2.7.2024, clara é a sua intempestividade. Registre-se que, diferente do que sustenta o Embargante, a questão relativa à impenhorabilidade do bem de família, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser utilizada para impugnar a penhora, por ser questão já analisada e rejeitada em decisão que, por não ter sido impugnada pela via recursal própria, tornou-se definitiva. As questões de ordem pública podem ser suscitadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, todavia, depois de decididas definitivamente não podem ser novamente arguidas, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. Com efeito, não se cogita que pelo fato de o tema ser de ordem pública possa ser ventilado repetidamente. O próprio Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, muito embora a questão seja de ordem pública, tem lugar a preclusão consumativa se a matéria foi objeto de decisão anterior definitivamente julgada. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, não é possível rever a conclusão do acórdão de que houve pronunciamento judicial definitivo, rejeitando a caracterização do bem de família, pois seria necessário reexaminar provas. 4. "A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser arguida, em ação anulatória da arrematação, após o encerramento da execução" (AR n. 4.525/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1227203/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, considerando que o prazo recursal é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso e que o presente Agravo interposto somente no dia 2.7.2024, manifesta é a intempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora